Tribunal: STF
Processo: RE 427010
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão aos
servidores civis e militares do reajuste de 28,86% concedido pelas
Leis 8.622/93 e 8.627/93 aos servidores militares, subtraído o
percentual já concedido pela própria L. 8.627/93, de acordo com o
que ficou assentado no julgamento do RMS 22.307, DJ 13.6.97, Marco
Aurélio, e EDRMS 22.307, DJ 26.6.98, Ilmar Galvão (Súmula 672).
Precedentes (RREE 433.818-AgR, Pertence, e 419.075-AgR, Marco
Aurélio, 1ª T., 24.5.2005)